Tribunal: TJES
Processo: 5000899-64.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-64.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BECHARA NETTO
RECORRIDO: CLEVERSON HERNANDES MAIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000899-64.2022.8.08.0026

RECTE.:
JOÃO BECHARA NETTO

RECDO.:
CLEVERSON HERNANDES MAIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCURSO COM CARÁTER DIFAMATÓRIO EM PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. OFENSA A DIGNIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO AMARGADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5490643) e se encontra assistido de advogado desde a fase primeva do presente processo através da contestação da Id. 5490532.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5490637), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5490635), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ).”

Trata-se de ação indenizatória por dano
s
mora
is
, sob argumento
de lesão a personalidade do autor/recorrente derivado de falas inverídicas e de caráter ofensivo promovido pelo requerido/recorrido em rede social.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que a quantia indenizatória estipulada pelo Juízo Sentenciante seria exíguo para remir o dano suportado, em que postula pela majoração.

Isto posto, importa consignar que se encontra preclusa o reconhecimento de lesão moral do autor pelo Juízo Primevo, vez que o condenado não interpõe recurso inominado nesse sentido, portanto, no presente voto perquirir-se-á tão somente acerca do montante indenizatório fixado em sentença.

Traçadas tais premissas, em análise detida dos documentos probatórios elencados aos autos, percebe-se, por parte do requerido, conduta
desonrosa, desrespeitosa, rude, holostilo e abjeta, inclusive caracterizando atitude criminosa, que proferiu palavras de linguajar inapropriado que constituiria crime injúria.

Com efeito, para que seja atraída a responsabilidade civil, necessária a presença dos elementos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, ou seja, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilícito, dos danos apontados e do nexo de causalidade entre eles, o que se vislumbra
in casu
, tendo em vista que os
prints

anexados demonstram claramente
discurso com força de lesar moralmente o ofendido e, para pertinência, transcrevo trechos:

“Talvez o senhor ache que o histórico do seu estilo de assassinar opositores me intimida, não intimida não senhor, eu não sou muleque, eu não sou criança, e eu não tenho medo de...Do senhor e de quem quer que seja, eu tô preparado para qualquer coisa (...)”

“O Vereador João Bechara é um hipócrita, mentiroso, manipulador, mal caráter e eu posso provar!”

Desta feita, em relação ao
quantum

arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, a sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva e, considerando os parâmetros acima consignados, entende-se por razoável a condenação
imposta pelo Exmo. Juízo Primevo
pelos danos morais de R$
1
.000,00 (mil reais), o que compensa adequadamente
o
recorrente/autor, ao tempo em que serve de estímulo para que
o

r
éu

evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
motivo pelo qual
voto pela manutenção da
r. sentença em relação ao montante indenizatório
relativos aos
danos morais, improvido, portanto,
o recurso interposto.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada por seus próprios fundamentos
.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND-:

Peço vênia ao ilustre relator para divergir, tão somente, quanto ao valor da indenização.

Como bem registra no seu r. Voto, a conduta do recorrido é grave, mas, ainda que a sua condição econômica seja fator importante na quantificação, tenho que seria mais proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano a quantia de R$6.000,00.

É relevante registrar que o recorrido é servidor público e, por isso, teria condições de pagar o débito judicial, ainda que de forma parcelada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para aumentar o valor da condenação para R$6.000,00. Com correção e juros legais a partir da presente data.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-:

Acompanho o voto divergente.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria
de votos,
conhecer do recurso
e lhe conferir parcial provimento,
majorando o montante indenizatório fixado pelo Exmo. Juízo Primevo para R$6.000,00 (seis mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)